Tribunal: TJDFT
Processo: 0736267-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu tutela de urgência para que a Ré, operadora de plano de saúde, autorize a realização de cirurgia para retirada de aparelho contraceptivo que está causando complicações no organismo da Autora. Recorreu a Autora dizendo que está padecendo com cólicas e sangramentos e que aguardar o desfecho do processo lhe imporia muito sofrimento. É a suma da pretensão recursal. Creio que a hipótese enseja a concessão de antecipação de tutela recursal. A pretensão veiculada revela caso em que, por indicação médica, a Autora deve se submeter a cirurgia para retirada de um aparelho contraceptivo colocado em seu útero e que está causando dores abdominais e sangramentos. A R. Decisão considerou não haver indicação de urgência, podendo o processo seguir seus ulteriores termos e instalado o contraditório. Sucede que conforme relatório de ultrassonografia pélvica anexado aos autos, as hastes do aparelho colocado no útero estão atravessando a “parede miometrial” (sic), o que indica situação que realmente revela a necessidade de cirurgia para evitar complicações imprevisíveis, além de evitar o sofrimento atual que a Autora diz estar passando, com cólicas, desconforto abdominal e sangramentos. Em tal caso, aguardar a tramitação do processo, com a possibilidade de ocorrência de fenômenos processuais que lhe possam trazer embaraços ao andamento, além de manter o estado de sofrimento do segurado, não me parece adequado, em princípio, daí que defiro o pleito liminar determinando que a Ré autorize a realização da cirurgia indicada pelo médico, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator